Tribunal: TJMT
Processo: 0004648-67.2019.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004648-67.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VALDOMIRO GOMES DE BRITO - CPF: 106.099.891-20 (APELANTE), ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/03). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA
ANULAÇÃO DA SENTENÇA PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
.
IMPOSSIBILIDADE
. RÉU QUE NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS SUBJETIVOS PARA TANTO. INSTITUTO DESPENALIZADOR, NÃO APLICÁVEL APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. REQUERIDA
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
.
INVIABILIDADE
. CRIME FORMAL, DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO, QUE INDEPENDE DA QUANTIDADE PARA AFERIR SUA LESIVIDADE.
PEDIDO DE
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
.
INVIABILIDADE.
CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. MULTA REDUZIDA DE OFÍCIO, POR ESTAR ALHEIA ÀS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

O acordo de não persecução penal materializa meio alternativo de resposta extrajudicial a casos penais, ou seja, é medida despenalizadora, pois efetiva alternativa à formalização da acusação em juízo e, caso cumpra suas finalidades, autoriza a extinção da punibilidade do fato. Dessa forma, após ter sido ofertada a denúncia, tendo sido ela recebida e tendo sido o processo devidamente instruído, não há mais que se falar em formalização de acordo de não persecução penal, pois se concretizou o que ela efetivamente poderia evitar.

2.

“O entendimento desta Corte é no sentido de que os ‘tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta’. Precedentes.” (...) (HC 225946 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 15/05/2023, publicado em 17/05/2023).

3.

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, ‘nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais’ (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014)” (...) (AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Valdomiro Gomes de Brito contra decisão proferida pelo juízo da 2ª vara criminal de Barra do Garças/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03), à pena de 01 (um) ano de detenção em regime aberto e mais 20 (vinte) dias-multa fixados em um salário mínimo, substituída por prestação pecuniária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (ID 151196418).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, requer
a)
anulação da sentença pela não homologação do acordo de persecução penal;
b)
absolvição peça aplicação do princípio da insignificância e
c)
concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 151196425).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as devidas contrarrazões (ID 151196428). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 153862170).

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, quanto a anulação da sentença pela não homologação do acordo de não persecução penal,
esta não merece acolhimento
. Nesse sentido, o referido acordo materializa meio alternativo de resposta
extrajudicial
a casos penais, ou seja, é medida
despenalizadora
, pois efetiva alternativa à formalização da acusação em juízo e, caso cumpra suas finalidades, autoriza a extinção da punibilidade do fato.

Dessa forma, após ter sido ofertada a denúncia, tendo sido ela recebida e tendo sido o processo devidamente instruído,
não há mais que se falar em formalização de acordo de não persecução penal
, pois se concretizou o que ela efetivamente poderia evitar. Com efeito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça caminha nesta mesma linha:

(...) O
acordo de não persecução penal
é
inaplicável após o oferecimento da denúncia
. Precedentes: ARE nº 1.397.410-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/11/2022; RHC nº 225.418-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/4/2023; RHC nº 222.718-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/4/2023. (...) (HC 228324 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 19/06/2023,
publicado em 27/06/2023
).

(...) O
acordo de não persecução penal
, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, implementado pela Lei n. 13.964/2019,
é um instituto jurídico pré-processual entre a acusação e o investigado
.
Trata-se de fase prévia e alternativa à propositura de ação penal.
(...) (HC n. 795.848/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023).

Aliás, na inicial acusatória, o Ministério Público deixou explícito que não ofereceu proposta de acordo de não persecução penal (art. 28-A do Código de Processo Penal) e nem suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099/95) em razão de que o acusado não preenchia os requisitos subjetivos para tanto, já que possui considerável ficha criminal, de acordo com a folha de antecedentes (art. 28-A, § 2º, II do Código de Processo Penal). Desta feita, de qualquer forma, não haveria sentido em anular a sentença pela não homologação do acordo, seja por se tratar de processo em curso, seja pelo não preenchimento dos requisitos.

De outro lado, requer o apelante a aplicação da atipicidade material no caso concreto. Contudo, a instrução processual confirmou que foram apreendidas pela polícia civil 10 (dez) munições calibre 22 (vinte e dois) dentro da residência do denunciado, quando em cumprimento de mandado de busca e apreensão, sendo que ele mesmo assumiu a propriedade dos objetos, porém, indicando que desconhecia a existência daqueles, corroborado pelos depoimentos judiciais prestados.

Com efeito, embora haja possibilidade de se aplicar o princípio da bagatela ao delito aqui apurado, ainda se tem entendimento de que o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão. Desta sorte, pelo que se tem nos autos, o paciente possui outros antecedentes em sua ficha, de forma que afasta-se a insignificância no caso concreto, na mesma direção que já se manifestou a Suprema Corte:

(...) O
entendimento desta Corte
é no sentido de que os “tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do
quantum
para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que,
não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta
”. Precedentes. (...) (HC 225946 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 15/05/2023,
publicado em 17/05/2023
).

(...) Esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la.
Contudo, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático
. Hipótese em que foi encontrada com o paciente 3 cartuchos de arma de fogo CBC 20, constando da sentença a condição de reincidente pela prática de crime congênere, além de existência de processo em curso pela mesma imputação,
de modo que sua reiteração delitiva obsta a incidência do princípio da insignificância.
(...) (AgRg no HC n. 804.912/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023,
DJe de 26/5/2023
).

De outra sorte, requer o apelante seja concedida a gratuidade de justiça. Todavia, tal medida não se mostra cabível no exato estado do processo por pura imposição legal, a teor do que dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal, até porque se trata de consequência lógica da condenação, sendo que o momento adequado para se averiguar eventual suspensão das custas processuais não é durante o trâmite da ação penal, mas sim no processo de execução da pena, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte,
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014) (...) (AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022,
DJe 01/04/2022
).

Por fim, verifico que
a pena de multa aplicada deverá ser readequada de ofício
– por mais que tenha sido substituída por prestação pecuniária. Nesse sentido, sem justificativa plausível – até porque não foram valoradas circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição – foram fixados 20 (vinte) dias-multa no valor de 01 (um) salário mínimo ao dia, na contramão das disposições expressas do Código Penal (art. 49,
caput
e § 1º do Código Penal), motivo pelo qual
abaixo a pena para 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal, mantendo, todavia, a substituição pela prestação pecuniária.

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
, afastando a anulação da sentença, a aplicação da insignificância e o pedido de isenção de custas, mas readequando os dias-multa para o mínimo legal, de ofício. Via de consequência, mantenho incólumes os demais termos da sentença tal qual prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023